Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-33.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007482-33.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS SILVA DE JESUS - CPF: 022.033.665-24 (RECORRENTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, COM OS ADENDOS DA PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE CANCEALAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de apresentação de prova da solicitação de cancelamento de serviço contratado afasta as pretensões iniciais de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrente de negativação.

2. cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da
prova
não tem caráter absoluto, sendo destinada para aquelas de difícil produção ou, ainda, que não estejam sob seu poder, consoante o critério da verossimilhança.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, sustentando que existia relação jurídica entre as partes, mas que os serviços foram cancelados em junho de 2017, razão pela qual as faturas cobradas são indevidas. Requer seja declarado inexigível o débito, bem como ser indenizado pelos danos morais suportados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Concessão
da Gratuidade da Justiça

Inicialmente, oportuno consignar que não há nos autos decisão sobre o pedido de Gratuidade da Justiça, apesar de o magistrado de piso ter realizado o juízo prévio positivo de admissibilidade do presente recurso.

Assim, considerado que o pedido não foi objeto de exame em primeiro grau de jurisdição, passa-se à análise da questão.

O art. 54 da Lei 9.099/95 dispõe que
“o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”
. Logo, o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência do art. 98 do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que, em sede recursal não houve impugnação a concessão da gratuidade pela parte recorrida e, do mesmo modo, inexistem elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, concedo a Justiça Gratuita ao recorrente.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial, o recorrente alega que contratou os serviços de internet oferecidos pela recorrida e que realizou o cancelamento em junho de 2017, razão pela qual as faturas cobradas referentes aos meses 07/2017 a 10/2017 são indevidas, bem como a inscrição negativa perante os órgãos de proteção ao crédito.

A recorrida sustenta a legalidade das cobranças, considerando que inexiste pedido de cancelamento do autor.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, uma vez que, apesar de alegar que requereu o cancelamento dos serviços contratados, não juntou aos autos protocolo ou documentação capaz de comprovar o pedido feito administrativamente.

Em que pese existir relação de consumo, importante ressaltar que a inversão do ônus da prova, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que ocorra a inversão do ônus probatório, tal fato não exclui o dever da parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, visto que não gera presunção absoluta em favor da outra parte, tampouco impõe o ônus ao réu de produzir prova negativa “não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. “Nesse sentido: AgRg no REsp 1293832/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe 05/03/2013; AgRg no Ag 1260584/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 29/11/2011.

Dessa forma, o recorrente não comprova a ilicitude da cobrança, razão pela qual reputa-se legítima a negativação realizada pela recorrida, pois se subentende vigente o contrato formalizado entre as partes.

Legítima a cobrança, não há como prosperar a pretensão de indenização por danos morais e a desconstituição do débito pretendida pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo. Anota-se que a exigibilidade das verbas honorárias está suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos dos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021